Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DE ATO QUE INDEFERIU RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO C/C EVENTUAIS MEDIDAS DEMOLITÓRIAS DE BENFEITORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o agravante busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que indeferiu o pedido de renovação da permissão de uso de banca de jornais e revistas, bem como a concessão de ordem que impeça a adoção de medidas administrativas tendentes à demolição das benfeitorias realizadas no local.
2. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. 2.1. Se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister.
3. A comprovação definitiva dos fatos alegados pelo autor agravante somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.